Tribunal: STF
Processo: Rcl 41952
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO DE SOBRESTAMENTO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 626.307-RG E 591.797-RG E 632.212-RG, (TEMAS 264, 265 E 285 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Banco Bradesco S/A, em 29.6.2020, contra decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás no Processo n. 0230661.86.2006.8.09.0051, pela qual teria sido descumprida decisão de suspensão nacional proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, Tema 264, 591.797-RG, Tema 265, e 632.212, Tema 285.
O caso
    2. Em 1º.6.2020, a Segunda Turma da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás conheceu e desproveu a Apelação n. 0230661.86.2006.8.09.0051 para manter a sentença pela qual reconhecido o direito à correção dos expurgos em contas de cadernetas de poupança quando da implantação dos Planos Bresser, Verão, Collor I e II:
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PRESTAÇÃO DE CONTAS. DIFERENÇA DE RENDIMENTOS DA CADERNETA DE POUPANÇA. PLANOS BRESSER, VERÃO, COLLOR I E COLLOR II. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PRELIMINARES AFASTADAS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRAZO VINTENÁRIO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. DIREITO ADQUIRIDO. ÍNDICES. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. I- Nas ações propostas com o objetivo de atualizar as cadernetas de poupança pelo índice de expurgo inflacionário, a legitimidade passiva é exclusivamente do banco depositário. II- Configurado está o interesse de agir da parte autora, ao pleitear o recebimento da diferença decorrente dos expurgos inflacionários, uma vez que é titular do direito pretendido. III- Afasta-se a prefacial de impossibilidade jurídica do pedido, porquanto não há falar em presunção de quitação tácita, pelo fato de não haverem sido impugnados os créditos feitos na conta poupança de imediato, por ocasião da implantação dos planos econômicos, sob pena de se configurar o enriquecimento sem causa da instituição financeira. IV- Segundo posicionamento firmado pelo STJ (REsp 1.107.201/DF), é vintenária a prescrição nas ações individuais em que são questionados os critérios de remuneração da caderneta de poupança e são postuladas as respectivas diferenças. V- O poupador tem direito adquirido aos índices previamente estipulados quando do início do período aquisitivo de suas contas, tendo em vista o disposto no art. 5°, inc. XXXVI, da CF/88. VI- O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais repetitivos nº 1.107.201/DF e 1.147.595/RS fixou as seguintes teses: “3º, 4º, 5º e 6º Temas: Os índices de correção de valores a que têm direito os depositantes de Cadernetas de Poupança relativamente aos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II são os seguintes: a) Plano Bresser - Diferença de 26,06% (junho de 1987) Decreto-Lei 2.335/87, 2.336/87 e 2.337/87; b) Plano Verão Diferença de 42,72% (Janeiro de 1989); c) Plano Collor I - (parte atingida) Índice de 84,23% (Março de 1990) MP 1688/90), convertida na Lei 8.0244/90; d) Plano Collor II - Diferença de 21,87% (Fevereiro de 1991) MP 294, de 31/1/91, convertida na Lei 8.177/91.” VII- Mantida a sentença, não há cogitar de inversão dos ônus sucumbenciais. VIII- A majoração dos honorários na fase recursal, na forma do artigo 85, §11, do CPC/2015, é cabível somente em relação a sentenças publicadas após a entrada em vigor do novo Diploma Processual Civil, conforme Enunciado Administrativo nº 7 do STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (doc. 12).
    3. Contra o acórdão proferido pela Segunda Turma da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás pelo qual desprovida a Apelação n. 0230661.86.2006.8.09.0051, Banco Bradesco S/A ajuíza a presente reclamação.
    O reclamante sustenta afronta ao decidido por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, Tema 264, 591.797-RG, Tema 265, e 632.212, Tema 285, ao argumento de que o Tribunal de origem teria descumprindo as ordens de suspensão determinadas pela sistemática da repercussão geral.
    Argumenta que “o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toloffi suspendeu, nos autos do RE nº 626307/SP, em decisão disponibilizada em 29/03/2011, a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas dos planos Bresser (1987) e Verão (1989), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria” (fl. 6), que também “suspendeu, nos autos do RE nº 591797/SP, em decisão disponibilizada em 31/08/2010, a tramitação de todos os processos individuais ou coletivos relacionados às correções pelas perdas do Plano Color I), em razão do reconhecimento da Repercussão Geral da matéria” (fl. 10) e que “nos autos do RE 632212, em que discute-se os expurgos inflacionários acerca do Plano Collor II, também foi reconhecida a repercussão geral do tema em 13/08/2010, sendo que em 16/09/2010 foi determinada também a suspensão nacional dos processos em que se discute esse tema” (fl. 11).
    Assevera que, “até o presente momento, os Recursos Extraordinários em que se suspenderam os processos em que se discute expurgos inflacionários estão pendentes de julgamento, motivo pelo qual, em momento algum, foram determinados/autorizados os seus julgamentos” (fl. 9).
    Sustenta que a autoridade reclamada, ao “proceder ao julgamento da Apelação 0230661.86.2006.8.09.0051 em 08/06/2020”, descumpriu a “determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal Federal nos RE. 626.307, 632212 e 591.797”, pelo que “o Reclamante pugna pela procedência da presente reclamação para CASSAR a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Goiás no julgamento da apelação 0230661.86.2006.8.09.0051 e determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Supremo Tribunal Federa” (fl. 14).
    Requer “a concessão de efeito suspensivo ao presente, com base no art. artigo 989, inciso II, e art. 1.019, inciso I c/c 932, II, ambos do Novo Código de Processo Civil, para o fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento definitivo do mérito” (fl. 16).
    Pede “seja julgada procedente a reclamação, cassando a decisão proferida pela [4ª] Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do processo 0230661.86.2006.8.09.0051”.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se, ao deixar de sobrestar o julgamento da apelação e dos embargos de declaração dos reclamantes, a Quarta Turma da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás teria descumprido decisão deste Supremo Tribunal proferida nos Recursos Extraordinários ns. 626.307-RG, 591.797-RG e 632.212-RG (Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral).
    6. Nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, Tema 264, e 591.797 Tema 265, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu ter repercussão geral, respectivamente, a controvérsia sobre as “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança por alegados expurgos inflacionários decorrentes dos planos Bresser e Verão” (DJe 15.6.2010) e “diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do plano Collor I” (DJe 16.4.2010).
    Em 26.8.2010, o Ministro Dias Toffoli, então Relator dos Recursos Extraordinários ns. 626.307 e 591.797, determinou “o sobrestamento de todos os recursos que se refiram ao objeto desta repercussão geral, excluindo-se, conforme delineado pelo Ministério Público, as ações em sede executiva (decorrente de sentença trânsita em julgado) e as que se encontrem em fase instrutória” (DJe 1º.9.2010).
    Em 31.10.2018, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário n. 632.212, Tema 285, determinou “a suspensão de todos os processos individuais ou coletivos, seja na fase de conhecimento ou execução, que versem sobre a questão, pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018” (DJe 7.11.2018). Em 7.4.2020, o Ministro Gilmar Mendes “determino[u] a prorrogação da suspensão do julgamento dos REs 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020” (DJe 14.4.2020).
    7. Em 1º.6.2020, a autoridade reclamada procedeu ao julgamento da Apelação n. 0230661.86.2006.8.09.0051 (doc. 12), pelo que caracterizado o descumprimento da determinação de sobrestamento proferida por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 626.307, 591.797 e 632.212.
     Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas em casos análogos ao presente, como na Reclamação n. 39.100, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 17.2.2020, na Reclamação n. 38.941, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 11.2.2020, na Reclamação n. 21.477, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 20.3.2019, e na Reclamação n. 22.854, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.2.2016.
    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão proferida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás na Apelação n. 0230661.86.2006.8.09.0051 e determinar o sobrestamento do feito até julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal dos Temas 264, 265 e 285 da repercussão geral. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora